Tribunal: TJSP
Processo: 1050527-66.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1050527-66.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RAQUEL
LEVY ROMANO, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acollhidos. V.U.Declara voto o magistrado
Carlos Goldman, indevidamente incluído na composição da turma julgadora da apelação
1050527--66.2019.8.26.0100 e do presente incidente.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1050527-66.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: RAQUEL LEVY ROMANO
EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO VERIFICADOS – ACATAMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de outros Embargos de Declaração, exprobando os termos
em que vazado o Aresto de fls. 317/319, com ter havido contradição no tocante aos
honorários advocatícios, uma vez que obteve êxito quanto ao objeto principal da ação, e
omissão quanto à prova dos autos referente aos abalos sofridos pela Apelada, fazendo
jus à indenização por danos morais.
Esse o brevíssimo relato.
Deveras, os embargos merecem acolhimento, uma vez que a Embargante
obteve êxito no tocante à declaração de inexistência de débitos, que fora objeto principal
da demanda.
Outrossim, constata-se no caso em tela o efetivo descumprimento pela
parte ré do determinado em anterior ação havida entre as mesmas partes, mantidas
insistentes cobranças indevidas e nem negado o fato pela Recorrente
De aí que é de ser reconhecido o direito à indenização como o fora. O
valor arbitrado pelo Primeiro Grau (R$-1.500,00) suporta com suficiência os
parâmetros punição versus dissuasão constantes da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alfim, fica mantida a r. sentença, em consonância com o Artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, bem como a sucumbência recíproca
Para tais fins, FICAM ACOLHIDOS os embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO no: 2266
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1050527-66.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (28a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: RAQUEL LEVY ROMANO
EMBARGADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
Vistos.
Ao contrário do que faz parecer a súmula de julgamento da
apelação - que reclamaria inadiável retificação -, não compus o colegiado que a examinou: na
verdade, conforme bem registram os bancos de dados do SAJ/SG, dei-me por impedido na
ocasião, porque a r. sentença impugnada é da lavra de minha esposa.
O óbice se espraia naturalmente aos presentes embargos
declaratórios, valendo acrescer que, de todo modo, eles têm de ser dirimidos pela mesma turma
julgadora que espiolhou a apelação (art. 108, II, do RITJSP) - eminentes Desembargadores
Giffoni Ferreira, Penna Machado e José Carlos Ferreira Alves.
Do exposto, abstenho-me de me pronunciar sobre este recurso,
em juízos de admissibilidade ou de mérito.
CARLOS GOLDMAN
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11703C38
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
11755411
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050527-66.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.